Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-52.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-52.2022.8.14.0128

APELANTE: MAX SANDER PEREIRA MIRANDA

APELADO: J. M. D. J. M., M. A. D. J. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA DOIS FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA PELO APELANTE.

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Em se tratando de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

II-
No que pertine às necessidades dos menores Apelados, por certo que são presumidamente existentes, não havendo necessidade de tecer longa consideração fática ou jurídica a este mister, mesmo porque a proporção de 30% (trinta por cento) sobre um salário para duas crianças, nem chega a ser o ideal.

III - A despeito de o Recorrente aduzir que trabalha como músico, não demonstrou quanto recebe em sua atividade, tendo apenas se limitado a comprovar que tem outros filhos e que para aluguel mensal de R$300,00 (trezentos reais).

IV - Tendo por base o art.1.694, § 1º do Código Civil, segundo o qual
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada,
não há subsídios suficientes para que seja modificada a sentença nos termos do que pleiteou o Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800206-52.2022.8.14.0128

APELANTE:
MAX SANDER PEREIRA MIRANDA

APELADO:
J. M. D. J. M.
E OUTRO

ADVOGADO:
ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAX SANDER PEREIRA MIRANDA

visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por
J. M. D. J. M.
E OUTRO,
devidamente representados por sua genitora.

Em sua peça vestibular os Autores narraram que são filhos menores do Requerido, o deixou completamente de prestar-lhes assistência, sendo que sua mãe estaria desempregada e sem condições de arcar sozinha com o seu sustento.

Requereram a fixação de alimentos em 30% (trinta por cento) de um

salário mínimo.

Os alimentos provisórios foram fixados em 25% (vinte e cinco por cento) de um salário mínimo.

Revel o Requerido, o Juízo prolatou sentença para julgar procedente o feito e fixar os alimentos na proporção requerida na inicial.

O Requerido interpôs recurso de Apelação alegando que não teria condições de arcar com o percentual arbitrado em sentença posto que se encontra desempregado e que a renda que aufere provem de sua atividade como músico e já arca com alimentos para outros três filhos.

Requereu a reforma da sentença a fim de que os alimentos sejam fixados em 25% (vinte e cinco por cento) de um salário mínimo para ambos os filhos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800206-52.2022.8.14.0128

APELANTE:
MAX SANDER PEREIRA MIRANDA

APELADO:
J. M. D. J. M.
E OUTRO

ADVOGADO:
ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAX SANDER PEREIRA MIRANDA

visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por
J. M. D. J. M.
E OUTRO,
devidamente representados por sua genitora.

A demanda gira em torno de se aferir o direito do Apelante à reforma da sentença, a fim de que os alimentos a seus dois filhos menores sejam minorados de 30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) sobre um salário mínimo.

Em se tratando de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

No que pertine às necessidades dos menores Apelados, por certo que são presumidamente existentes, não havendo necessidade de tecer longa consideração fática ou jurídica a este mister, mesmo porque a proporção de 30% (trinta por cento) sobre um salário para duas crianças, nem chega a ser o ideal.

Quanto às possibilidades econômicas do Apelante, verifico que não restou comprovada sua impossibilidade financeira de arcar com o percentual arbitrado.

A despeito de o Recorrente aduzir que trabalha como músico, não demonstrou quanto recebe em sua atividade, tendo apenas se limitado a comprovar que tem outros filhos e que para aluguel mensal de R$300,00 (trezentos reais).

Assim, tendo por base o art.1.694, § 1º do Código Civil, segundo o qual
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada,
entendo que não há subsídios suficientes para que seja modificada a sentença nos termos do que pleiteou o Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024